Tribunal: STF
Processo: AP 2783
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de DIEGO CHAGAS RIBEIRO NASCIMENTO, EZIO CARLOS BORGES e ROMUALDO TROLISE NETO em razão de Denúncia integralmente 12.275/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/12/2025), pela prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 35).
 Em 10/3/2026, a Defensoria Pública da União, representado DIEGO CHAGAS RIBEIRO NASCIMENTO, requereu que sejam disponibilizados “em formato .ufdr, dos anexos digitais extraídos dos aparelhos celulares apreendidos em seu poder (p. 154-156 e 159-160 da peça 14) conforme laudo pericial elaborado pela Polícia Federal (p. 188-193 da peça 14), com a reabertura do prazo para o oferecimento da peça (peça 54)” (eDoc. 73).
É o breve relato. DECIDO.

OFICIE-SE à Polícia Federal, para que disponibilize os Laudos Periciais que acompanham a Pet 11.704, em formato .ufdr, adequado para leitura e análise do material pericial (eDoc. 14).
Após a efetiva disponibilização dos arquivos, INTIME-SE a Defensoria Pública da União, para a apresentação da resposta prévia ao aditamento à denúncia, pelo mesmo período anteriormente concedido.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente